Tribunal: TRF3
Processo: 5030062-83.2018.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: se o
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
503/1197)

5030062-83.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO: NÃO CABIMENTO.

1. “A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil).

2. No caso concreto, não é cabível a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

3. Incidente a que se nega provimento. Prejudicado o agravo interno.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5030062-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: GATE DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S, GUSTAVO DUARTE DA SILVA GOULARTE - SP179482, CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AP

Inteiro teor:
503/1197)

5030062-83.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO: NÃO CABIMENTO.

1. “A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil).

2. No caso concreto, não é cabível a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

3. Incidente a que se nega provimento. Prejudicado o agravo interno.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5030062-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: GATE DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S, GUSTAVO DUARTE DA SILVA GOULARTE - SP179482, CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5030062-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: GATE DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S, GUSTAVO DUARTE DA SILVA GOULARTE - SP179482, CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Na origem, a requerida impetrou mandado de segurança destinado a viabilizar a conclusão da análise do pedido de ressarcimento tributário, com a incidência de correção monetária sobre os créditos a partir do protocolo dos pedidos administrativos, afastada, ainda, a compensação de ofício.

A r. sentença (ID 10564603, na origem), integrada por embargos de declaração (ID 11271894 e 11534583, na origem), julgou o pedido inicial procedente para determinar a conclusão do procedimento administrativo no prazo de 60 dias, afastada a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa e com incidência da Taxa Selic.

A requerente interpôs apelação (ID 11484260, na origem), a qual está em processamento.

Reitera a probabilidade do direito: a correção monetária, nos pedidos de ressarcimento, apenas deveria incidir a partir da superação do prazo legal para a conclusão da análise administrativa. Argumenta com a legalidade da compensação de ofício com débitos parcelados sem garantia, nos termos do artigo 73, da Lei Federal no. 9.430/96, na redação dada pela Lei Federal no. 12.844/13.

Aponta perigo na demora: o imediato creditamento implicaria prejuízo aos cofres públicos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8230354).

A requerente interpôs agravo interno (ID 36540767).

Resposta (ID 22080053 e 52945636).

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5030062-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: GATE DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S, GUSTAVO DUARTE DA SILVA GOULARTE - SP179482, CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

“A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil).

No caso concreto, a requerente aponta a probabilidade de provimento do recurso, em dois pontos: (1) a correção monetária apenas incidiria sobre os pedidos de ressarcimento após a superação do prazo legal para a conclusão da análise administrativa; e (2) a compensação de ofício com créditos parcelados sem garantia seria possível nos termos do artigo 73 da Lei Federal no. 9.430/96, na redação dada pela Lei Federal no. 12.844/13.

Com relação ao primeiro ponto (termo inicial de incidência da correção monetária), a requerente não possui interesse de agir: o Juízo de origem determinou a incidência de correção monetária “em caso de decisão administrativa favorável”; ou seja, o termo inicial é a decisão administrativa favorável. Tanto que a questão é objeto de recurso de apelação da requerida (ID 12162009, na origem).

No mais, a nova redação da Lei Federal no. 9.430/96, com a modificação promovida pela Lei Federal no. 12.844/13, deve ser interpretada de modo harmônico com o Código Tributário Nacional.

Não é viável a compensação de ofício com créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Não é cabível a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

Por tais fundamentos, nego provimento ao incidente. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO: NÃO CABIMENTO.

1. “A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil).

2. No caso concreto, não é cabível a atribuição do excepcional efeito suspensivo.

3. Incidente a que se nega provimento. Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao incidente e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.